Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701010-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BEATRIZ PEDROSO RODRIGUES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Beatriz Pedroso Rodrigues contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, consistente no indeferimento provisório da inscrição preliminar da impetrante no certame, em razão de a foto apresentada pela impetrante não ter sido datada. Pede o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que defira a inscrição preliminar da impetrante e lhe garanta o direito de participar da prova objetiva do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para o dia 05/02/2023. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Requer gratuidade de justiça. No despacho de ID 42801134, determinei à impetrante que complementasse a petição inicial com a indicação de seu endereço eletrônico, bem como providenciasse a juntada de “documento referente ao upload da fotografia enviada no momento da realização da inscrição preliminar, foto individual recentemente datada e de acordo com as demais especificações previstas no item 6.3.3 do edital do certame, bem como o edital que torna pública a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida”, sob pena de indeferimento da inicial do mandado de segurança. Em atenção ao despacho proferido, a impetrante acostou aos autos edital de candidatos com a inscrição deferida e fotografia individual datada recente nos termos do item 6.3.3 do edital (ID’s 42901324 - Pág. 1 e 42901327 – Pág. 9). É o relatório. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, consistente no indeferimento provisório da inscrição preliminar da impetrante no certame, em razão de a foto apresentada pela impetrante não ter sido datada. A impetrante juntou aos autos a fotografia individual datada recente nos termos do item 6.3.3 do edital, bem como o Edital no 4 – TJDFT, de 20 de janeiro de 2023, comprovando a inclusão do seu nome na relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, conforme ID’s 42901324 - Pág. 1 e 42901327 – Pág. 9. Dessa forma, não há mais interesse processual no presente mandamus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim, diante do disposto no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de justiça. Custas ex lege. Sem honorários, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2016. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador